Tribunal: TJES
Processo: 5000045-64.2019.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão julgador: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000045-64.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OSMAR LUIZ TRAVESANI
RELATOR(A
):FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recurso Inominado Nº 5000045-64.2019.808.0062
(PJE)

Recorrente/Recorrido:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

Recorrente/Recorrido:
OSMAR LUIZ TRAVESANI

Juiz de Direito: SERENUZA MARQUES CHAMON

Relator (a):
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA POR FALTA DE MANUTENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA PROCEDENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de fazer c/c indenização por Danos Morais e Materiais
promovida por OSMAR LUIZ TRAVESANI em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Inicial
no ID nº 985671, em que relata o Autor que em agosto/2017 observou que a cruzeta do poste de rede elétrica da sua residência que ficava bem próximo ao poste que se localizava dentro de seu terreno, estava em situações precárias, aparentava estar podre, prestes a cair. Dessa forma o requerente entrou em diversas vezes em contato com a concessionária requerida a fim de que fosse consertada a parte danificada do poste pelo risco de acontecer algum acidente grave. Em uma das tentativas, uma de suas vizinhas conseguiu entrar em contato com o supervisor da empresa da área de Guarapari que se dirigiu ao local em outubro/2017 com sua equipe e concluiu que a situação do poste não trazia riscos aos moradores e assim, novamente, nada fizeram. Afirma que em 28 de outubro de 2017, por volta das 16h, a cruzeta de madeira do tal poste quebrou e caiu em cima do olhal do poste, o que ocasionou um curto-circuito e em uma explosão na rede elétrica. A explosão arrebentou o fio de alta tensão que caiu no terreno do Autor, e a ex-companheira do Autor, que estava dentro de casa no momento do ocorrido, tomou um forte choque.

Nessa situação, o Autor teve prejuízos com eletrodomésticos queimados (geladeira, TV), com a compra de um novo poste e com o fato de não poder nem mais morar na casa, pois até o momento continua sem energia, e nem poder reformar a casa para alugar ou vender, pois, não obstante a tudo o que aconteceu, a requerida não reestabeleceu a energia na rede elétrica da residência do Autor até a presente data, com o argumento de que a entrada de serviço se encontra em área de servidão, conforme demonstra a Vistoria de Entrada de Serviço anexa.

Assim, requereu liminarmente seja determinada a Requerida que restabeleça o fornecimento de energia elétrica a residência do Autor encontrando um local adequado para a implantação do poste de energia elétrica que seja próximo a sua residência que sempre possuiu energia elétrica; e a condenação da parte requerida a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reais) e por danos materiais no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Em
contestação
no ID nº 985698 a requerida afirma a ausência do dever de indenizar ao afirma que embora o autor tenha relatado a queima de eletrodomésticos, não há pedido de ressarcimento aberto junto a Concessionária, mas somente a solicitação de ligação nova da energia elétrica, ante a alteração da titularidade da instalação para o nome do Autor, e acerca da ocorrência cabe esclarecer que a Ré compareceu no local para atendê-la, sendo a ocasião na qual não deixou o autor sem o fornecimento da energia elétrica, mas ligado provisoriamente; que com a instalação do novo padrão pelo autor e diante da inadequação foi suspensa a o fornecimento de energia elétrica em 27/11/2017. Assim, não há conduta ilícita por parte da requeridaapta a ocasionar danos materiais e morais ao autor. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Sobreveio a
r.

sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau e sentença integrativa pelo julgamento de embargos de declaração (ID nº 985702 e 985722 ), nos seguintes termos:

SENTENÇA

OSMAR LUIZ TRAVESANI, qualificado na inicial, ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, em face de ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA, igualmente qualificada, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) a título de danos materiais e R$ 19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reais) a título de danos morais. Dispensado o relatório (art. 38, caput, da lei nº 9.099/95). Decido.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

De início, cumpre esclarecer que a relação jurídica em questão se classifica como sendo de consumo, estando sob a égide das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se o requerente como destinatário final dos serviços prestados pela requerida – e por se tratar de relação de consumo, é aplicável o art. 6.º, inc. VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Inclusive já está pacificado na Jurisprudência que o CDC se aplica, no caso como dos autos, quando envolve concessionário de Serviço Público.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

O que funda a pretensão do autor é a responsabilidade civil prevista no art. 5, inciso X da Constituição Federal, art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil e, considerando que há a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na presente, art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esta ótica, o art. 186 do Código Civil consagra o princípio da incolumidade das esferas jurídicas, impondo a todos os sujeitos de direito o dever geral de não causar dano a quem quer que seja.

Por sua vez, o art. 927, do mesmo diploma legal, determina que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo e, ainda, estabelece que nos casos previstos em lei (art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF), será dispensável a comprovação de culpa (responsabilidade objetiva), quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar em risco para os direitos de outrem.

Ademais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consigna que, independentemente de culpa, o fornecedor de serviço responde pelos danos por ele causados aos consumidores, relativos a prestação do serviço.

Não obstante, mesmo que não fosse o caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil ainda seria objetiva, pois a empresa ré é concessionária de energia elétrica (prestadora de um serviço público), tendo a responsabilidade civil objetiva como regra, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RGE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESCORA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA LOCALIZADA NO MEIO DA RUA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. A responsabilidade na presente hipótese é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal. A demandada RGE, concessionária de energia elétrica, tem o dever de fiscalizar as condições dos postes de sustentação dos fios e das linhas de transmissão de eletricidade. Não logrou êxito a ré em comprovar a presença de alguma das excludentes do dever de indenizar. A documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram ao demandante em razão do acidente. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(Apelação Cível Nº 70036257897, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 24/06/2010)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CEEE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA OBJETIVA. QUEDA DE POSTE. QUEIMADURAS NO AUTOR E DE PARENTE. A culpa da concessionária do serviço público é objetiva art. 37, § 6º, da CF/88, incumbindo-lhe provar fato desconstitutivo no nexo de causalidade entre o fato e o dano. Caso em que poste de madeira onde fora instalado um transformador veio a ruir por conta de apodrecimento e peso excessivo, caindo os fios sobre carro onde se encontravam o autor e seu tio, resultando em queimaduras no primeiro e morte do segundo. Omissão traduzida na falta de manutenção/inspeção da estrutura. Responsabilidade reconhecida. (...). Recurso improvido. Unânime.

(Apelação Cível Nº 70010679595, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 15/02/2007)

Desta feita, considerando todas as previsões legais expostas, são os elementos estruturais da responsabilidade civil objetiva, para que haja o dever da empresa ré de indenizar: a) evento danoso; b) dano ou prejuízo; c) nexo de causalidade.

No que tange há existência evento danoso, narra o autor, em sua peça inicial, que no mês de agosto de 2017, teria notado que cruzeta do poste de rede elétrica em frente a sua residência, que ficava próxima ao poste localizado dentro de seu terreno, estava em situação precária. Diante disso, afirma o autor que, por diversas vezes, entrou em contato com a empresa requerida, para que esta providenciasse o conserto do referido poste, sem sucesso.

Após diversas diligências, afirma o requerente que uma de suas vizinhas conseguiu contatar um supervisor da empresa, no mês de outubro de 2017, tendo este comparecido no local com sua equipe, porém, teria concluído que a situação do poste não trazia riscos aos moradores.

Assevera o autor que após 15 dias da inspeção, a cruzeta de madeira do supracitado poste teria quebrado e caído, o que teria ocasionado um curto-circuito e uma explosão na rede elétrica. Alega que sua companheira, que estava no imóvel no momento do ocorrido, teria levado um choque de um fio de alta-tensão e que o padrão de energia pegou fogo.

Aduz que sofreu prejuízo com eletrodomésticos queimados, com a compra de um novo poste e com o fato de que não poderia morar na casa, pois esta estava sem fornecimento de energia elétrica.

Por sua vez, a requerida, em sua contestação de ID 2459398 não negou que a cruzeta do poste de rede elétrica caiu no imóvel do autor. Na falta de impugnação específica, o fato torna-se incontroverso, portanto, incontroversa a existência do evento danoso.

Quanto ao dano sofrido, extrai-se dos depoimentos prestados na audiência de ID 2464909 que, de fato, houve a queima de uma televisão e uma geladeira na residência do autor, além da queima do padrão de energia. Ademais, as testemunhas confirmaram que o autor ficou por período de tempo sem o fornecimento de energia elétrica.

O nexo de causalidade, por sua vez, constitui o elemento imaterial ou virtual da responsabilidade civil, constituindo a relação de causa e efeito entre a conduta/risco criado e o dano suportado por alguém.

Na responsabilidade objetiva o nexo de causalidade é formado pela conduta (ação ou omissão), cumulada com a previsão legal de responsabilização sem culpa ou pela atividade de risco (art. 927, parágrafo único, do CC; art. 37, § 6º, da CF; art. 14 do CDC).

Em sendo a presente ação fundada em relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e sendo a empresa ré prestadora de serviço público, tem o dever de zelar pela boa execução do mesmo, devendo reparar os danos que causar ao consumidor por fato decorrente da má prestação do serviço, conforme disposição do art. 14 CDC.

[...]

Com efeito, a atividade desenvolvida pela empresa ré é passível de representar riscos aos usuários. E quando o serviço falha, quem deve arcar com os prejuízos daí advindos é aquele que explora a atividade com intuito lucrativo, e não o consumidor.

Neste sentido, colaciono entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - QUEDA DE FIO DE ENERGIA - MORTE DE ANIMAL - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - NÃO COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA. Por força da responsabilidade civil objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, a fazenda pública e os concessionários de serviços públicos estão obrigados a indenizar os danos causados em virtude de seus atos, e somente se desoneram se provarem que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Comprovado nos autos que o autor sofreu prejuízos ante a perda de seu animal por conta da queda, sobre ele, do fio energizado da rede, faz jus à indenização dos danos materiais a ser paga pela concessionária de energia elétrica.

(TJ-SC - AC: 170483 SC 2009.017048-3, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 18/06/2009, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. de Itapiranga.)

Desta forma, sendo certa a existência do evento danoso, do dano ou prejuízo e do nexo de causalidade e sendo hipótese de responsabilidade objetiva, outra alternativa não há além de reconhecer o dever da ré em indenizar o requerente, pelos danos advindos de sua má prestação de serviço.

DANO MATERIAL

No caso em apreço, em sua contestação, a empresa ré afirma que o autor fora contraditório, pois não teria requerido, no memento em que solicitou o religamento da energia, a indenização pelos eletrodomésticos queimados.

No entanto, o autor não é obrigado a requerer indenização pela via administrativa, não obstante, mais do que comprovado, através de prova testemunhal, que o autor sofreu dano material, com a queima de um televisor, geladeira e a compra de um padrão de energia.

No caso, verifica-se que o autor pleiteia indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo aparelho televisor, R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) pela geladeira e R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo padrão de energia, totalizando R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Ocorre que, embora o autor tenha comprovado o valor despendido com a compra de novo padrão de energia, através do comprovante de ID 2054691, não juntou aos autos orçamentos referentes ao televisor de a geladeira.

Desta forma, procedi consulta a site de vendas através da internet, por televisão de 40 polegadas, de menor preço, tendo encontrado o valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais). De igual modo, procedi busca quanto a geladeira queimada, tendo encontrado o valor de R$ 1.054,00 (mil e cinquenta e quatro reais). No entanto, entendo que tais valores deverão ser reduzidos pela metade, pois os eletrodomésticos do autor eram usados.

Portanto, fixo, por arbitramento, o valor de R$ 499,50 (quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) referente ao televisor e R$ 527,00 (quinhentos e vinte e sete reais) referente à geladeira.

Isto posto, entendo que o autor deverá ser indenizado na quantia total de R$ 1.826,50 (mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

DANO MORAL

Dano moral é todo prejuízo de ordem pessoal e subjetivo que atinge o íntimo da pessoa. Geralmente as pessoas ligam a noção de dano moral apenas à questão vexatória. Entretanto, não é somente neste caso que o dano moral configura-se, como bem destaca o Tribunal de Alçada de Minas Gerais:

EMENTA: INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS CHEQUE PÓS-DATADO APRESENTAÇÃO ANTES DO PRAZO - DEVOLUÇÃO SEM FUNDOS DANO CONFIGURADO. A prática negocial moderna e a jurisprudência consagram a figura do cheque pós-datado, e a sua apresentação antes do prazo convencionado, em alguns casos, gera a obrigação de indenizar. O dano moral puro se configura pela perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos entendimentos e nos afetos de uma pessoa, tornando passível de indenização (Apelação Cível nº 4632368. Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Alçada de Minas Gerais. Relator: José Affonso da Costa Côrtes. DJ: 05/07/2005)

Ainda, o dano moral não visa apenas compensar a vítima, mas também punir o agente do dano, bem como servir de admoestação para a sociedade em geral. Este é o entendimento da chamada “corrente mista” que assevera ter o dano moral tanto caráter punitivo, compensatório e admoestativo.

Assim, percebe-se que o dano moral pode e deve ser configurado sempre que a atitude de alguém interferir de modo efetivo na tranquilidade, relações psíquicas, entendimentos, afetos de uma pessoa e sempre que houver a prática de atitude considerada reprovável.

Extrai-se dos autos que pela quebra da cruzeta de um poste da concessionária, com a consequente queda de fio de alta-tensão, que colocou em risco todos os moradores de sua residência. Não obstante, restou incontroverso que o autor ficou sem fornecimento de energia elétrica – bem essencial – não merecendo prosperar a alegação da requerida de que o padrão de energia comprado pelo autor estava inadequado, já que, em sua contestação, não colacionou um documento sequer que comprove sua alegação, o que é seu ônus, tanto pela inversão do ônus da prova deferida, quanto pela determinação do art. 373, inciso II do CPC.

Portanto, entendo que está bem delineado o abalo moral sofrido pelo autor, dando ensejo a reparação moral, restando verificar o quantum indenizatório.[...]

Assim sendo, levando em consideração todos os critérios acima enumerados, entendo que a fixação no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) será o suficiente para reparo do dano causado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

a) CONDENAR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. – ESCELSA ao pagamento de R$ 1.826,50 (mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) em favor de OSMAR LUIZ TRAVESANI. Os valores referentes ao televisor e a geladeira deverão ser corrigidos monetariamente por índice fornecido pela corregedoria geral de justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença (valor por arbitramento) e aplicados juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). O valor referente à compra do padrão de energia deverá ser corrigido monetariamente por índice fornecido pela corregedoria geral de justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data da compra e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

b) CONDENAR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. – ESCELSA ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de OSMAR LUIZ TRAVESANI, que deverá ser corrigido monetariamente por índice fornecido pela corregedoria geral de justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.[...]

SENTENÇA INTEGRATIVA[...]

Ante o exposto, CONHEÇO os embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para fazer constar a presente sentença integrativa à sentença de ID 3472376, complementando-a em suas omissões.

Ainda, FAÇO CONSTAR na parte dispositiva da referida sentença:

“c) DETERMINO que ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA reestabeleça o fornecimento de energia elétrica, em definitivo, na residência de OSMAR LUIZ TRAVESANI, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, observando todos os requisitos técnicos e legais, orientando o autor no que for necessário para o efetivo reestabelecimento da energia elétrica, devendo indicar o local exato para a implantação do poste de energia elétrica, de preferência próximo a residência do autor. Dou a presente determinação força de tutela de urgência, conforme exposto em sentença”.

Foi interposto
Recurso Inominado
no ID nº 912424 pela parte EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A, pugnando em síntese pela inexistência de danos morais a serem reparados pela ausência de provas, como também reputa como excessivo o valor arbitrado, pois o corrido não foi capaz de causar danos significativos. Alega que a adequação do padrão de energia é uma obrigação do consumidor, que deveria ser melhor atentada por ele. Alega a inexistência de danos materiais. Afirma que não pode imputar a recorrente a responsabilidade objetiva do CDC, mas sim a modalidade subjetiva, em virtude da narração de suposta conduta omissiva (extracontratual) da Concessionária de Serviços Públicos, ora Ré. Alega a inexistência de falha na prestação do serviço, pois discorda da imputação da consequência de um dano que, sequer foi passível de perícia, para uma conclusão indubitável de que a mesma deveria ser condenada. Frente a isso, requer seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões
devidamente apresentadas no ID nº 985731.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).
DECIDO
.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso.

II. DO MÉRITO

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes, contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para: a) CONDENAR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. – ESCELSA ao pagamento de R$ 1.826,50 (mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) em favor de OSMAR LUIZ TRAVESANI, pela compra do padrão de energia, televisão e geladeira; b) CONDENAR ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. – ESCELSA ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de OSMAR LUIZ TRAVESANI a título de danos morais; e c) DETERMINAR que ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - ESCELSA reestabeleça o fornecimento de energia elétrica, em definitivo, na residência de OSMAR LUIZ TRAVESANI, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, observando todos os requisitos técnicos e legais, orientando o autor no que for necessário para o efetivo reestabelecimento da energia elétrica, devendo indicar o local exato para a implantação do poste de energia elétrica, de preferência próximo a residência do autor.

Pois bem. Entendo que, a sentença deve ser mantida integralmente.

A verossimilhança das alegações autorais, bem como a hipossuficiência da requerente em relação ao réu, são verificáveis no presente, permitindo-me, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, inverter o
onus probandi
, o que efetivamente faço, atribuindo a requerida o dever de provar a inexistência de falha do serviço.

Compulsando os autos, verifica-se no Termo de audiência de ID nº 985701 a testemunha Juliana vizinha do recorrido confirma que dias antes do alegado acidente, que trouxe a queda do poste e curto-circuito direto na casa do recorrido, houve uma vistoria por parte da recorrente, e que esta não constatou nenhuma irregularidade; que ouviu o barulho da explosão; que soube dos danos causados aos eletrodomésticos do requerido, como também que a casa ainda não possui energia elétrica. O recorrente não contestou em nenhum momento a ocorrência do acidente, e se realmente se dirigiu ao local para reparar ocorrido. Dessa forma, reputam-se os fatos como incontroversos conforme art. 336, 341 e 374, III do CPC.

Ainda, observa-se nos documento de Vistoria de Entrada e Serviço acostado nos autos tanto pela recorrente quanto pelo recorrido (ID nº 985698 e 987676), realizadas em setembro e outubro após o acidente ocorrido, onde está descrito pela recorrente que a entrada de serviço localizada em área de servidão depende do melhoramento de rede. Ocorre que não pode a recorrida responsabilizar o recorrente pela realização do melhoramento de rede, visto que faz parte do seu serviço conforme art. 40 da Resolução 414/2010 da ANEEL, como também pelo dever de manutenção e segurança dos serviços prestados, conforme art. 22 do CDC.

Portanto, não se desincumbiu a ré do ônus que lhe incumbia, e, em que pese suas alegações, não comprovou que teria sido o autor responsável pelo ocorrido e que não houve danos causados pela falta de manutenção do poste elétrico, que gerou a sua queda e curto-circuito, mesmo após diversas solicitações de reparo, conforme protocolos juntados na incial e não impugnados. Ademais, comprovou o autor que realizou a compra de um poste monofásico ( ID nº 985678), para substituir aquele defeituoso, porém a recorrida não procedeu com a devida prestação do serviço, tendo em vista que após o fornecimento de energia provisório, não procedeu com o melhoramento da rede, fazendo com que o recorrido ficasse sem um serviço essencial até o momento que se relata nos autos, ou seja desde novembro/2017, o que se mostra inconcebível.

Por consequência resta indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento do autor, fato ensejador de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço, como ocorreu nos autos; como também que os transtornos sofridos pelo recorrido, não se tratam de meros aborrecimentos, porquanto um corte de energia elétrica é um serviço essencial a todos, como também pelo fato da ausência de devida manutenção da recorrente, mesmo sendo acionada sobre o risco de queda do poste, expôs a vida o recorrido e sua ex-companheira, a qual em depoimento na audiência afirmou que sofreu choque elétrico, e por isso entendo que a condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é totalmente proporcional e cabível.

Sendo assim a responsabilidade civil objetiva da recorrente em reparar os danos materiais e morais causados, diante do risco de sua atividade e dever de manter a segurança nos serviços prestados ao consumidor, não apresentou excludente de responsabilidade ou culpa de recorrido, conforme art. 14 do CDC.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA POR FALTA DA MANUTENÇÃO FAZENDO OS CABOS DE ALTA TENSÃO ATINGIREM TRATOR EM PROPRIEDADE RURAL, CAUSANDO DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. O defeito na prestação do serviço, assim, está na ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da recorrente, pois é dever desta garantir a manutenção e a segurança dos serviços prestados, consoante imposição legal (art. 22 do CDC). A parte requerida, na condição prestadora de serviço público essencial, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no § 6.º, do art. 37, da CFB. O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, corrobora este entendimento no sentido de que a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do seu art. 14. Demonstrada a ausência de manutenção e segurança do serviço colocado à disposição do consumidor. Inexistência de provas quanto a eventual causa excludente de responsabilidade, ônus probatório que incumbia à demandada. Queda do poste de madeira atribuída à falta de manutenção (base do poste estava podre). Ausência de provas em sentido contrário. Reparação dos danos causados pela queda de poste podre de energia elétrica, causando a queda cabos de alta tensão sobre o trator da parte autora, conforme o valor do menor orçamento (R$ 9.950,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71004371902, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em: 18-02-2014

Assim, decido pela manutenção da sentença, com a condenação em danos morais e materiais causados, e a determinação de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na residência do recorrido.

Quanto à aplicação de juros de mora incidente sobre o valor fixado a título de danos morais, entendo pela reforma da sentença de piso. Isso porque houve um equívoco no dispositivo ao tratar desse capítulo. A jurisprudência é pacífica quanto à apreciação de ofício no que toca ao arbitramento de juros de mora e correção monetária, haja vista o disposto no seguinte aresto: -
AgInt no AREsp 1344054/ RS – Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJE: 19/06/2020 - STJ - TERCEIRA TURMA
.

Portanto, determino a aplicação de juros de mora sobre os danos morais a partir da citação, de acordo com a disciplina do artigo 405 do Código Civil, mantendo inalterado o restante do
decisum
.

IV. DISPOSITIVO

Sob essa motivação, a sentença de primeiro grau não merece emendas ou reparos. Por isso, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Reformo a sentença apenas para retificar quanto a aplicação de juros de mora sobre a condenação em danos morais, sendo que a sua aplicação deve ocorrer a partir da citação, de acordo com a disciplina do artigo 405 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA POR FALTA DE MANUTENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA PROCEDENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.